Tribunal: TCU
Processo: 034.727/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) encaminhar cópia das peças 1-7 ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis, na qualidade de órgão responsável pelos repasses dos recursos inerentes ao Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, na condição de órgão de controle interno, para ciência e adoção das medidas cabíveis; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e d) arquivar os presentes autos, conforme previsto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 034.727/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República/MG. 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Belmiro Braga - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.